Tribunal: TJMT
Processo: 1008334-86.2024.8.11.0000
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008334-86.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Periciais, Causas Supervenientes à Sentença, Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MARCIA NIEDERLE - CPF: 535.434.911-72 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ CORREA DA CUNHA - CPF: 717.230.211-72 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (AGRAVADO), ALEXSANDRO DE ALCANTARA - CPF: 036.794.486-35 (AGRAVANTE), CLAUDIO MOESSA COSTA - CPF: 593.512.681-87 (AGRAVANTE), FERNANDES DE MIRANDA PINHEIRO - CPF: 004.034.501-79 (AGRAVANTE), JERONIMO GONCALVES RABELO - CPF: 763.807.776-87 (AGRAVANTE), MARIA SONIA LEONCIO DE ARRUDA - CPF: 728.802.361-34 (AGRAVANTE), PEDRO JEFFERSON TOLEDO - CPF: 506.742.691-87 (AGRAVANTE), RODRIGO RIBEIRO LEITE - CPF: 700.947.991-72 (AGRAVANTE), SERGIO LUIZ ROPCK - CPF: 550.609.271-72 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - HONORÁRIOS PERICIAIS – AUTOR BENEFICIÁRIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – TEMA 871 DO STJ - RESPONSABILIDADE DA PARTE SUCUMBENTE NA FASE DE CONHECIMENTO - CUSTEIO PELO ESTADO – DECISÃO AGRAVADA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1.

Considerando o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no Tema 871, que atribui ao devedor a responsabilidade pela antecipação dos honorários periciais na fase de liquidação de sentença, e estando o presente processo nesta fase, compete ao Estado de Mato Grosso, sucumbente na fase de conhecimento, arcar com o pagamento dos honorários periciais.

2.

Recurso provido.

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de agravo de instrumento interposto por ANDRÉ LUIZ CORREA DA CUNHA e OUTROS, contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, na Ação de Cobrança n.o 0047411-79.2013.8.11.0041, que atribuiu à parte agravante a responsabilidade pelo pagamento da perícia, fundamentando-se no princípio da cooperação processual e na possibilidade de concessão parcial da gratuidade da justiça, limitando-a às despesas da perícia.

Em sede recursal, a parte agravante alega que a determinação contraria o Tema 871 do STJ, requerendo a concessão de efeito suspensivo e a reforma da decisão para que a responsabilidade pelo pagamento da perícia seja atribuída ao Estado de Mato Grosso (Id. 208445157).

O pedido de efeito suspensivo foi deferido, conforme se verifica no Id. 208754152.

A parte agravada, intimada em 05/04/2024, deixou de apresentar contrarrazões (Id. 215754174).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela inexistência de circunstância justificadora da intervenção do Ministério Público no presente processo (Id. 221506669).

É o relatório.

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Inicialmente, é crucial destacar que, no âmbito recursal, a análise se restringe à decisão agravada proferida pelo Juízo
a quo
, sob pena de supressão de instância.

Dito isso, a insurgência recursal centra-se na responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais.

Nos termos do art. 95, § 3o, inciso II, do Código de Processo Civil, se a parte for beneficiária da justiça gratuita, as despesas relativas à perícia devem ser suportadas pelo erário público:

“
Art. 95. Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes.

§ 3o Quando o pagamento da perícia for de responsabilidade de beneficiário de gratuidade da justiça, ela poderá ser:

I - custeada com recursos alocados no orçamento do ente público e realizada por servidor do Poder Judiciário ou por órgão público conveniado;

II - paga com recursos alocados no orçamento da União, do Estado ou do Distrito Federal, no caso de ser realizada por particular, hipótese em que o valor será fixado conforme tabela do tribunal respectivo ou, em caso de sua omissão, do Conselho Nacional de Justiça
”.

No presente caso, verifica-se que o perito nomeado pelo Juízo é um profissional particular e o pagamento de seus honorários não poderia ser imputado à parte agravante, beneficiária da assistência judiciária gratuita, o qual abrange os honorários periciais. Portanto, tal custo deveria ser assumido pelo Estado, conforme a legislação vigente.

Nesse sentido, entende o Superior Tribunal de Justiça (STJ):

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. BENEFICIÁRIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA SUCUMBENTE. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS. RESPONSABILIDADE DO ESTADO. PRECEDENTES.

1. O Estado de Santa Catarina afigura-se como parte legitima no feito, uma vez que cabe ao Estado o custeio dos honorários periciais diante da sucumbência de jurisdicionado sob o pálio da gratuidade de justiça.

2. Não há violação do preceito contraditório e ampla defesa quando o Estado é chamado à responsabilidade ao pagamento dos honorários periciais, haja vista que o seu dever constitucional em garantir o amplo acesso ao judiciário abrange incumbência de conferir todas as condições necessárias à efetividade processual ao beneficiário da justiça gratuita, não podendo desta maneira exigir do perito que assuma tal ônus financeiro.

3. Ainda, "conforme a jurisprudência, “as despesas pessoais e materiais necessárias para a realização da perícia estão protegidas pela isenção legal de que goza o beneficiário da gratuidade de justiça. Assim, como não se pode exigir do perito a realização do serviço gratuitamente, essa obrigação deve ser do sucumbente ou, no caso de ser o beneficiário, do Estado, a quem é conferida a obrigação de prestação de assistência judiciária aos necessitados."

AgRg no AREsp 260.516/MG, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/03/2014, DJe 03/04/2014. Agravo regimental improvido.

Da mesma forma, entende este Tribunal:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – URV – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM DESFAVOR DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ – PERÍCIA CONTÁBIL – HONORÁRIOS PERICIAIS – AUTOR BENEFICIÁRIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – CUSTEIO PELO ESTADO – DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. Hipótese em que o autor é beneficiário da justiça gratuita, cabendo ao Estado o ônus de custear o encargo financeiro da prova pericial, nos termos do art. artigo 95, § 3o, inciso II, do CPC. (Precedente: AgRg no REsp 1568047/SC, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS)”.(TJ-MT - AI: 10127628720198110000 MT, Relator: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 10/12/2019, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 21/01/2020).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – URV – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM DESFAVOR DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS – PERÍCIA CONTÁBIL – HONORÁRIOS PERICIAIS – AUTOR BENEFICIÁRIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – CUSTEIO PELO ESTADO – RECURSO PROVIDO – DECISÃO REFORMADA. A responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais deve ser atribuída ao Estado, por ser a demandante beneficiária da justiça gratuita.”(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1002859-62.2018.8.11.0000, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 19/02/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 02/03/2020).

Ainda que assim não fosse, o STJ, no REsp no 1274466/SC, julgado sob a sistemática de recursos repetitivos (Tema 871), determinou que, na fase autônoma de liquidação de sentença, é responsabilidade do devedor antecipar os honorários periciais. Conforme a tese firmada:

"Na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais."

Portanto, considerando que o presente processo está na fase de liquidação de sentença e que o Estado de Mato Grosso foi sucumbente na fase de conhecimento, cabe a ele a responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, determinando que o valor dos honorários periciais seja custeado pelo Estado de Mato Grosso, em conformidade com a legislação vigente e a jurisprudência aplicável.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2024